Tribunal: TJDFT
Processo: 0746370-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE CONHECIMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. LIMINAR INDEFERIDA. ENQUADRAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD). AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA CAUTELA EM SE TRATANDO DE LIMINAR SATISFATIVA EM FACE DO PODER PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O pedido de enquadramento de servidor público distrital como pessoa com deficiência em razão de diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista demanda maior dilação probatória, uma vez que, conquanto o autor/agravante embase o seu pleito em relatório médico elaborado pela médica que o assiste, resta incontroverso não ter sido o agravante enquadrado como pessoa com deficiência pela junta médica distrital.

2. Imprescindível aguardar-se a dilação probatória do processo, a fim de se apurar por meio de eventual perícia o direito que o recorrente alega possuir. Elementos mínimos de convicção favoráveis à antecipação da tutela não vieram aos autos, o que constitui insuperável obstáculo ao imediato reconhecimento da probabilidade do direito de que se diz titular ou de provimento do recurso que manejou.

3. Caso em que, ademais, deferir o pedido liminar do modo como formulado implica afrontar comando normativo posto no art. 1°, §3o, da Lei n°8.437/92, o qual, dispondo sobre a concessão de medidas liminares contra atos do Poder Público, sem ofensa a preceitos constitucionais, positiva restrição ao deferimento liminar de providência de antecipação provisória quando implique completa satisfação do direito material dito lesado ou ameaçado de lesão, a ser considerado em exame exauriente de mérito.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.